Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-30.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001401-30.2017.8.14.0048

APELANTE: GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO.

ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa

contra sentença condenatória proferida

em desfavor de Gleydson Luiz Ferreira Figueiredo, acusado da prática do crime de homicídio

contra sua ex-namorada

Alisse Ane Lima Pinheiro, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta que as provas de autoria são frágeis, inconsistentes e insuficientes, pelo que, postula pela absolvição do recorrente, aplicando-se o
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto das provas, é suficiente para se manter a condenação do apelante; (ii) saber se a pena de reclusão, fixada na primeira fase da dosimetria, está de acordo com os parâmetros fixados pela legislação em vigor.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados,
foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e, na autoria do crime, quando duas testemunhas, presenciaram a execução da vítima por parte do apelante, fatos e circunstâncias sobejamente demonstrados durante a instrução processual
, respeitando-se, portanto, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4.
A pena-base aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis,

o que, não é o caso dos autos,

diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis

(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação da pena acima do mínimo. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;

IV. Dispositivo.

5. Recurso conhecido e improvido.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CP, art. 121, §2°, incisos III e IV; Súmula 23, TJPA;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP
0021269-85.2006.8.14.0401
, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. j. 02/10/2023. TJPA, AP
0011688- 77.2016.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 17/06/2024. TJPA, AP
0808496-30.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/04/2024. TJPA, AP
0019311- 02.2017.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO
,

por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 12/12/2016, por volta de 14h00min, na rua Rio de Janeiro, próximo ao campo do Botafogo, Bairro Bom Jesus, município de Salinópolis, o acusado Gleydson Luiz Ferreira Figueiredo, conhecido pela alcunha de “Corinthians” ou “esponja”, de forma livre e consciente, com emprego de arma de fogo, premeditadamente, matou sua ex-namorada Alisse Ane Lima Pinheiro, em ambiente doméstico, diante de seus familiares, valendo-se de motivo fútil, á traição, de emboscada e mediante dissimulação.

De acordo com o Ministério Público, o acusado se dirigiu armado até a casa da vítima e lá chegando, alegou pretender conversar com a ofendida a respeito da separação do casal. Diante do aceite de Alisse Lima Pinheiro, estes se dirigiram ao quintal da casa, mas no caminho, um sobrinho da vítima, menor de idade e testemunha ocular do fato, alertou a tia que o denunciado estava armado.

Consignou o
dominus litis
, que já no quintal da casa, a vítima e o acusado iniciaram uma discussão, até ser ouvido pelas testemunhas os gritos proferidos pela ofendida, que, afirmou, textuais:
“Não me mata”
. Na sequência, disparos de arma de fogo foram efetuados deliberadamente pelo denunciado contra a vítima, que mesmo tentando fugir, restou atingida, o que a levou ao chão, e ainda assim, não foi poupada por seu algoz, que se colocou sobre ela e efetuou mais um disparo, desta vez, no peito, pois objetivava sua morte. O acusado, conseguiu fugir do local em uma bicicleta.

Por fim, consignou a acusação, que o sobrinho da vítima, testemunha ocular do crime, confirmou a veracidade dos fatos, registrando que presenciou o momento em que ocorreu a discussão entre o denunciado e a vítima, tendo a referida testemunha acrescentado que o acusado ainda teria ameaçado de morte o filho da ofendida, que à época dos fatos estava com 01 (um) ano de idade, o que, foi seguido da exclamação proferida pela vítima, que implorou para não ser morta.

Diante de tais fatos, o Ministério Público denunciou o acusado pelo crime descrito no art. 121, §2°, II, IV, c/c VI, §2°, I, II e §7°, inciso III, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de
19 (dezenove) anos
de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição em razão da ausência de provas de autoria, registrando, neste ponto, que os relatos apresentados pelas testemunhas de acusação no decorrer da instrução probatória, são insuficientes e inconsistentes para lastrear a condenação ora combatida, uma vez que, aquelas, não teriam presenciado a execução do crime de homicídio.

Por tais motivos, pugna por sua absolvição, com a aplicação imediata do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, pois alega que os fundamentos utilizados pelo magistrado para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são inidôneos, violando, portanto, o que dispõe o art. 93, IX, da CF/88 e não se baseiam em elementos concretos acostados aos autos processuais, não sendo demonstrado que a conduta tida como criminosa mereça reprovação maior do que aquela prevista em lei.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso, recomendando, porém, que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais dispostas na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE HOMICÍDIO.

Postula o apelante, por sua absolvição, em razão da ausência de provas de autoria, afirmando que os relatos apresentados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, são insuficientes e inconsistentes para subsidiar a condenação imposta pelo juízo sentenciante, pois, aquelas, não presenciaram a execução do crime de homicídio.

Desta forma, pugna por sua absolvição, com a aplicação imediata do
in dubio pro reo.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

Na espécie a materialidade delitiva, resta comprovada, primeiro, por meio do laudo médico acostado ao ID 1913060 fls. 19/20, bem como, através da certidão de óbito n.° 067421 01 55 2016 4 00026 094 0004821 80 (ID 19130697), que registra como
causa mortis
, “anemia aguda, hemorragia, ferimentos, tórax (pulmão), produzido por projétil de arma de fogo”.

Igualmente, é segura a autoria delitiva, respaldada a partir do conjunto probatório carreado aos autos processuais, sendo confirmado no decorrer do julgamento em plenário que o acusado Gleydson Luiz Ferreira Figueiredo, executou com vários disparos de arma de fogo, premeditadamente e de forma cruel, sua ex-namorada, com quem manteve um relacionamento por poucas semanas e teria cometido o delito por não se conformar com o fim da relação.

Nesse sentido, são contumazes e esclarecedores os depoimentos apresentados perante o Conselho de Sentença, por parte de
Luiz Raimundo de Souza Oliveira e Cláudio Lucas Quadros Lima
, este último, sobrinho da vítima e testemunha do delito, que assim descreveram o que ocorreu no dia
12/12/2016
. Primeiro, vejamos o que narrou a testemunha Luiz Raimundo Oliveira:
(...) “Que era amiga da vítima; Que a conhecia desde criança; Que conhecia o acusado há pouco tempo; Que o acusado e a vítima se conheciam a aproximadamente um mês;
Que o acusado é conhecido pela alcunha de Corinthians
;
Que a casa em que ocorreu o crime fica no Bairro Bom Jesus
;
Que no dia do crime estavam na casa, a depoente, a vítima, o filhinho da ofendida e o sobrinho da mesma, Cláudio Lucas
;
Que o filho da vítima tinha um ano de dois meses
; Que viu quando o acusado chegou na casa; Que a depoente não viu que o acusado estava armado;
Que ouviu os gritos da vítima e foi chamar a mãe da ofendida que morava próximo; Que a depoente estava na sala da casa e o crime ocorreu no quintal
;
Que Cláudio, sobrinho da vítima, estava no quintal e viu o que aconteceu
;
Que a depoente ouviu os disparos, três tiros; Que então correu para o quintal e viu o acusado dar dois tiros na vítima
; Que logo em seguida o acusado pegou a bicicleta e fugiu;
Que confirma que viu o acusado dar os tiros na vítima, sendo um deles pelas costas
;
Que depois dos tiros a vítima não falou mais
; Que a vítima faleceu no hospital;
Que confirma que presenciou o crime
;
Que antes dos tiros, o acusado disse que queria conversar com a vítima, tendo ela lhe dito que não havia mais o que conversar; Que o acusado, então, insistiu que queria conversar, tendo a ofendida aceitado e se encaminhado até o quintal; Que então no quintal o acusado assassinou a vítima; Que o crime teria sido motivado pelo fato de acusado não se conformar com o término do relacionamento; Que o acusado não aceitava a separação
; Que a depoente disse que o acusado e a vítima fumavam “maconha”;
Que reforça a depoente que viu o acusado dar dois tiros na vítima
; Que não viu somente um disparo;
Que confirma que Cláudio, sobrinho da vítima, estava no local, cuidando do filho da ofendida
; AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU: Que esclareceu que a vítima namorou por um mês com o acusado; Que a vítima era usuária de “maconha”, mas não vendia drogas; Que o acusado tinha ciúmes da vítima; Que no geral, o acusado era calmo, mas em alguns momentos era agressivo; Que o acusado, era sim, um pouco agressivo;
Que a depoente confirma que estava na casa, juntamente com Cláudio Lucas, sobrinho da ofendida e a irmã da vítima; Que ouviu a discussão entre o acusado e a vítima; Que estava na sala da casa; Que estava a mais ou menos, vinte metros do quintal; Que ouviu os gritos da finada
;
Que a vítima deixou uma criança;
Que a vítima não fazia parte de organização criminosa; Que a vítima já andava com medo do acusado, alguns dias antes de morrer;
Que afirmou a depoente que o acusado tem nas costas uma tatuagem do Corinthians
; Que o acusado tinha uma tatuagem de palhaço; Que após o crime o acusado fugiu do local do crime em uma bicicleta; Que Cláudio Lucas, sobrinho da vítima, estava no local, viu tudo e ainda viu o acusado fugindo de bicicleta”. (...)
(ID 19130857 a ID 19130860).

Por sua vez, o sobrinho da vítima,
Cláudio Lucas Quadros Lima
, outra testemunha ocular, narrou perante o Conselho de Sentença,
verbis: “
Que era sobrinho da vítima; Que presenciou o crime; Que estava no local, com filho da vítima; Que o acusado chegou ao local e disse que queria conversar com a ofendida; Que neste momento viu que o acusado estava armado
; Que então o depoente falou para a outra testemunha que estava no local, que chama de Luíza (
Luiz Raimundo de Souza Oliveira
);
Que então afirma o depoente que o acusado levou a vítima para conversar no quintal, momento em que ouviu a discussão, e viu quando o acusado puxou a arma e a ofendida tentando segurar a mão do acusado, tendo a vítima pedido para que não a matasse, quando então o acusado simplesmente efetuou um disparo e ficou achando graça
;
Que o depoente afirma que estava perto, junto com o filho da ofendida; Que confirma que o acusado, após o primeiro tiro, deu outro tiro, pelas costas, quando a ofendida tentava escapar;

Que se o depoente não se engana, a vítima levou três tiros; Que reafirma que a arma de fogo, estava na cintura do acusado; Que a vítima tinha um filho; Que o depoente estava na casa juntamente com Luíza
;
Que o acusado disse ao depoente para ele se afastar, pois senão iria sobrar para o depoente
; Que não saber dizer quanto tempo depois o acusado foi preso;
Que o depoente confirma aos jurados que viu o acusado atirando na vítima, tia do depoente;
Que a outra testemunha também estava na casa; Que o acusado levou a arma do crime; Que confirma que a vítima usava “maconha”; AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: Que o relacionamento de sua tia com o acusado durou mais ou menos três semanas;
Que o depoente confirma que viu o acusado puxar a arma e viu quando a vítima implorou para não ser morta
;
Que o depoente afirma que o acusado lhe disse para sair do local, pois senão ele iria morrer também
; Que a discussão entre a vítima e o acusado durou pouco; Que confirma que sua tia era usuária de drogas;
Que confirma que a vítima tentou segurar a mão do acusado, tudo para não morrer
;
Que viu quando o acusado efetuou os disparos contra a ofendida; Que na hora que o acusado puxou a arma, ele deu o primeiro tiro; Que na hora que a vítima correu, ela levou o segundo tiro
;
Que na hora que o acusado deu os tiros, ele estava achando graça; Que depois do crime o acusado fugiu do local;
AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU:
Que o acusado estava com a arma na cintura; Que o depoente viu quando o acusado deu o segundo tiro; Que o terceiro tiro foi disparado no peito; Que o acusado era conhecido pelo apelido de Corinthians
; Que nunca viu a vítima usando drogas” (...)
(ID 19130861 a ID 19130862).

O acusado ao ser interrogado em plenário, confirmou ser conhecido pela alcunha de “Corinthians”, (ID 19130863), negou as acusações a ele imputadas pelo Ministério Público, afirmando que não estava no município de Salinópolis no dia do crime, consignando que em 12/12/2016, estava na capital do Estado do Pará, registrando, também, que não mantinha qualquer relacionamento com a vítima do crime. Todavia, as justificativas apresentadas pelo apelante durante o julgamento não foram comprovadas, uma vez que ele não apresentou outros elementos de probatórios que pudessem comprovar que no dia do crime estivesse realmente em Belém, além do que, as testemunhas mencionadas alhures foram unanimes em afirmar que foi Gleydson Luiz Ferreira Figueiredo, conhecido pela alcunha de “Corinthians”, efetuou os disparos de arma de fogo que levaram à óbito sua ex-namorada.

Com efeito, analisando os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas de acusação, fica mais do que claro que o apelante de forma premeditada, pois já chegou ao local transportando em sua cintura uma arma de fogo e com indiscutível e evidente
animus necandi
, executou a vítima com vários disparos, tudo, em razão do término de seu relacionamento com a ofendida, não dando a ela qualquer chance de defesa e que suplicava para não morrer
, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana, pois conforme registrou uma das testemunhas ouvida perante o Conselho de Sentença, o acusado, conhecido pela alcunha de Corinthians ao efetuar os tiros em desfavor de Alisse Ane Lima Pinheiro estava “achando graça”, no momento da execução da empreitada criminosa.

Ademais,
a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas durante a instrução processual
, respeitando-se, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao

contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

Por tais motivos, rejeito o pleito absolutório apresentado pelo apelante, pois, inviável a aplicação do
in dubio pro reo.

02) DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal previsto para o crime de homicídio, pois entende que os fundamentos e as justificativas utilizadas pelo sentenciante para valorar e negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos, violando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/88 e não se baseiam em elementos concretos acostados aos autos, não sendo demonstrado que a conduta tida como criminosa mereça reprovação maior do que aquela prevista em lei.

Todavia, adianto, desde já, que o argumento em exame não merece acolhimento.

No caso em comento, o juízo sentenciante, fixou a pena-base em
1
9 (dezenove) anos

de
reclusão
, apresentado, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 19130851, fl. 363/364):

“O crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP, tem pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos à época dos fatos, passo a análise do art. 59, do Código Penal.

Observado o determinado pelo Código Penal em seu art. 59, passo a dosar a pena.

I. Das circunstâncias judiciais: a)
culpabilidade
, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência de sua ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira mais intensa; b)
antecedentes
, o réu não possuí antecedentes criminais; c) conduta social, não há nada nos autos que o desfavoreça; d)
personalidade
, desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade; e)
motivos, circunstâncias e consequências do crime
: as
circunstâncias
não favorecem o condenado, vez que o crime foi praticado com violência e o
motivo
já foi analisado como qualificadora não cabendo valoração neste momento para evitar o bis in idem; as
consequências
foram graves, por uma jovem mãe que perdeu sua vida deixando um filho na orfandade; f) o
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular, entendo que existem motivos concretos e suficientes, extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, estando justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixada de modo razoável e proporcional, destacando-se, no caso concreto, a frieza, a premeditação, ousadia e a brutalidade do agente criminoso na execução do delito, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem fundamentou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal
, como bem postulou o apelante no decorrer das razões recursais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II TODOS DO CP. RECURSO DA DEFESA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJ/PA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 2/3. INPOSSIBILIDADE.
INTER
CRIMINIS
. MAIOR PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu
, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. A pena mínima do delito de homicídio qualificado é de 12 anos e, após valorar negativamente os vetores judiciais “
culpabilidade” e “antecedentes
”, a pena-base do réu foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 15 anos de reclusão. Observa-se que o magistrado agravou a pena em 1 ano e 06 meses para cada circunstância judicial, utilizando-se, no cálculo da primeira fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”;
2.
O
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes.
3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011688-77.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –
Julgado em 17/06/2024
).

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – PERCURSO RAZOÁVEL DO
ITER CRIMINIS
- RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2.
Escorreita a fixação das reprimendas-base acima do mínimo legal, pois, reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são desfavoráveis a ambos os réus os vetores culpabilidade (socos e mais de uma facada na vítima), conduta social (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808496-30.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
08/04/2024
).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
PENA FINAL MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019311-02.2017.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024).

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/12/2024